Tribunal: TJDFT
Processo: 0714403-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714403-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NIVALDO SILVA FRANCA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM AUTOS DIVERSOS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NOTA NEGATIVA MANTIDA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. VENDA DE COCAÍNA POR MEIO DE REDES SOCIAIS. APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DEFINITIVA MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inviável, nesse contexto, o acolhimento do pleito absolutório, por insuficiência de provas, e de desclassificatória para o delito previsto no art. 28 da LAD. 2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra. 3. A oferta de drogas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem, bem como a apreensão de apetrechos na residência do réu (balanças de precisão) voltados à prática ostensiva do tráfico, tudo associado às circunstâncias em que os entorpecentes foram apreendidos, são elementos que evidenciam a dedicação do réu a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. 4. Mantém-se o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação ao sursis da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a teor do disposto nos arts. 33, § 2o, alínea b; 44, inciso I; e 77, caput, todos do Código Penal. 5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a falta de provas suficientes à sua condenação. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, a aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.340/2006, bem como o direito ao regime aberto como inicial para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 28 e 33, §4o, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Confira-se: “Quanto à pretendida desclassificação do crime de tráfico, inafastável a incidência do verbete n. 7 da Súmula do STJ, pois chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial” (AgRg no REsp n. 2.022.975/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao pedido de reforma do regime de cumprimento da pena, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica em deficiência de fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025